Tribunal: TJBA
Processo: 0001242-56.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001242-56.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: LUCIR FICANHA

Advogado(s)
:
Daniel Ficanha registrado(a) civilmente como DANIEL FICANHA

APELADO: GERACAO TERRA AGRICOLA PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS CESAR CABRINI, FLAVIA PINHEIRO CABRINI, LUIZ CESAR CABRINI, WAGNER CABRINI NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE ENTRAVES PROCESSUAIS E OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. MÉRITO. NOTAS FISCAIS E ORDENS DE SERVIÇO SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. ART. 700 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001242-56.2010.8.05.0154, em que figura como apelante, ESPÓLIO DE LUCIR FICANHA, e apelado, GERAÇÃO TERRA AGRICOLA PEÇAS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.